Tribunal: STF
Processo: HC 253283
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PACIENTE QUE DESFERIU MAIS DE DOZE FACADAS EM VÍTIMA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.3.2025, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Kerollem Cristina Machado de Sá, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.3.2025, desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 965.075/SP.



O caso 



    2. A paciente foi presa em flagrante por tentativa de homicídio do namorado, depois de agredi-lo com uma garrafa atirada contra a cabeça e, posteriormente, utilizando-se de duas facas, desferir-lhe diversas “facadas na região do tórax, barriga, coxa e braço” (fl. 2, doc. 3 e fls. 39-41, 
doc. 3).



    3. Declinada a competência do promotor do Tribunal do Júri (fl. 58, doc. 3), a paciente foi denunciada por lesão corporal grave praticada em contexto de violência doméstica. Tem-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de setembro de 2021, no período da tarde, na Rua Rebouças, nº 71, Tibagy, nesta cidade e comarca de Guarulhos, KEROLLEM CRISTINA MACHADO DE SÁ, qualificada a fls. 11, em contexto de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal de seu namorado Milton Dos Santos, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, conforme laudos de exame de corpo de delito acostados a fls. 252/254. 



    Segundo o apurado, a denunciada é namorada da vítima e habitualmente frequenta a sua casa, ensejando, portanto, uma relação doméstica de hospitalidade. 



    Na data dos fatos, a vítima saiu com a denunciada para se divertir, em dado momento discutiram em razão de ciúmes e a denunciada desferiu uma ‘garrafada’ na cabeça da vítima, ocasião em que a vítima resolveu sair de onde estava e ir a outro local com os amigos. 



    Posteriormente, a vítima retornando à sua casa encontrou com a denunciada, que lhe acompanhou até lá. Na casa, aproveitando que 
a vítima estava dormindo, a denunciada se utilizando de uma 
faca lhe desferiu vários golpes. Na sequência, a vítima acordou e tentou se defender segurando a faca, momento em que desmaiou, e posteriormente foi socorrida (lesões de defesa conforme laudo acima). 



    Em razão da agressão, a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave (em razão da incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias), ficando afastada de suas atividades habituais por mais de trinta dias (cf. laudos periciais a fls. 252/254). Uma vez ouvida em solo policial, a denunciada confessou os fatos (fls. 11/12). 



    Ante o exposto, denuncio KEROLLEM CRISTINA MACHADO DE SÁ como incursa no artigo 129, § 1º, inciso I e II, c.c. §§ 9º e 10º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal” (fls. 71-72, doc. 3).



    4. Sobreveio sentença pela qual acolhida a denúncia, condenando-se a paciente à pena de dois anos, nove meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto (fls. 78-84, doc. 3). A reprimenda foi posteriormente reajustada para dois anos e oito meses, considerados os embargos declaratórios opostos pela defesa, nos quais se reconheceu a minorante prevista na al. b do inc. III do art. 65 do Código Penal (“buscou minorar as consequências das lesões corporais praticadas” – fls. 90-92, doc. 3). 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação, negando provimento ao apelo da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal de natureza grave Condenação Recurso defensivo Materialidade e autoria delitivas demonstradas Prova oral robusta Declarações firmes e seguras da vítima corroborada pelos depoimentos das testemunhas Laudo pericial que atesta as lesões corporais de natureza grave sofridas Alegação de legítima defesa que não encontra amparo no conjunto probatório Ré e vítima que mantinham relacionamento amoroso e de hospitalidade, a caracterizar a qualificadora do art. 129, § 9º, do CP Condenação inevitável Pena adequadamente fixada e bem fundamentada Exasperação da pena-base em razão dos múltiplos golpes de arma branca desferidos contra a vítima Atenuantes previstas no art. 65, III, ‘b’ e ‘d’, do CP Regime semiaberto Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal Recurso desprovido” (fls. 118-126, doc. 3).



    5. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 965.075/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a revisão da dosimetria da pena. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração, em 4.12.024, nos termos seguintes:



    “(...)



    Com efeito, pretende a impetrante seja a pena-base fixada no mínimo legal, porquanto as circunstâncias do delito não ultrapassam aquelas ínsitas ao tipo penal; seja afastada a agravante prevista no 
art. 61, II, f, do Código Penal, na medida em que a vítima e o réu não moravam juntos; seja modificado o regime de cumprimento da pena para o aberto. 



    Ocorre que, além de a via eleita ter sido indevidamente utilizada como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, da análise da sentença condenatória, observa-se que o Magistrado singular logrou fundamentar o recrudescimento da pena-base, dada a presença de circunstância concreta que extrapola aquelas ínsitas ao tipo penal (tendo em vista a utilização de duas facas de corte de carne para múltiplos golpes contra o ofendido – fl. 99); de outro lado, reconhecida a relação de hospitalidade entre a ré e a vítima, concluir de forma diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se admite na via eleita, caracterizada pelo rito célere e 
de cognição sumária; por fim, presente circunstância judicial desfavorável, escorreita a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP). 



    Nesse contexto, inexiste constrangimento ilegal manifesto capaz de justificar o processamento excepcional da impetração. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ)” (doc. 2).



    A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, em que se pretendia a revisão da condenação por lesão corporal grave, alegando ilegalidade na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento. II. Questão em discussão 2. A agravante alega ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal e questiona a aplicação de causa de aumento de pena e o regime inicial de cumprimento. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não foi conhecido, pois a agravante não refutou o argumento central que ensejou o indeferimento liminar do habeas corpus, qual seja, a inviabilidade de sua utilização para revisar condenação em sede de apelação. 4. Aplicou-se o enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que impede a repetição de argumentos já apresentados sem a devida refutação dos fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: ‘Não tem cabimento o agravo regimental que se limita a repetir os argumentos da exordial do writ, sem infirmar todos os fundamentos da decisão agravada’ (doc. 4).



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera o alegado constrangimento ilegal, insistindo na fixação da 
pena-base no mínimo legal, no afastamento da agravante da violência doméstica (al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal), sob o argumento de que a vítima e a ré não moravam juntos, além da aplicação do regime aberto.



    Afirma que a pena-base foi fixada e mantida no patamar de 
um quarto acima do mínimo legal, “tendo em vista a utilização de duas facas de corte de carne para múltiplos golpes contra o ofendido (ao menos doze)”, sem a “comprovação de que o bem jurídico foi violado de forma mais grave do que o já previsto abstratamente pelo legislador”.



    Sustenta que, “na terceira fase de aplicação das penas, deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 129, §§ 9º e 10 do CP, pois embora fossem namorados, de acordo com a vítima ele e a Ré não moravam juntos na época dos fatos”. 



    Ressalta que, “diante da quantidade punitiva aplicada e das condições pessoais da agente, o regime aberto se mostra adequado, justo e proporcional à situação concreta, não havendo peculiaridade específica apta a indicar a maior gravidade da conduta e a justificar a necessidade de aplicação de regime prisional mais severo”.



    Este o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, considerando as circunstâncias do caso concreto e uma vez verificado o constrangimento ilegal, requer-se: 
a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam reduzidas as penas aplicadas, com o abrandamento do regime inicial executório fixado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    9. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a paciente, por ciúmes, desferiu inicialmente uma garrafada no rosto de seu namorado e, posteriormente, enquanto a vítima dormia, utilizou-se de duas facas para aplicar ao menos doze golpes na região do tórax, barriga, coxa e braço. A conduta da paciente, inicialmente enquadrada em tentativa de homicídio, foi alterada para lesão corporal grave em contexto de violência doméstica, resultando na condenação à pena de dois anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto.



    Levando em conta as circunstâncias específicas do caso, a sentença condenatória reconheceu a caracterização da relação doméstica e a causa de aumento prevista no § 10º do art. 129 do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria da pena, majorou-se a pena-base em seis meses (um quarto da pena). Extrai-se da decisão, mantida na íntegra pelo Tribunal de origem:



      “(...) Como já assinalado, em razão dos resultados das agressões, a forma qualificada pelas lesões corporais de natureza grave foi devidamente caracterizada (artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal). Além disso, uma vez que, mesmo não coabitando, mantinham relacionamento amoroso havia alguns meses e a acusada frequentava a casa de seu namorado, caracterizada a prevalência da relação doméstica de hospitalidade (artigo 129, § 9º, do Código Penal). No entanto, em razão da natureza grave da lesão provocada, não é aplicável a qualificadora no § 9º, mas sim a causa de aumento descrita parágrafo seguinte. (...)



    Na primeira fase, considerado o teor do artigo 59 do Código Penal, anoto que a acusada é primária (fls. 41 e 51). Contudo, as circunstâncias são mais graves, tendo em vista a utilização de duas facas de corte de carne para múltiplos golpes contra o ofendido (ao menos doze). As demais circunstâncias foram normais à espécie. Assim, fixo a pena-base 1/4 acima do mínimo legal, resultando 
em 2 anos e 6 meses de reclusão”. 



    11. Tem-se, portanto, que as instâncias ordinárias assentaram, consideradas as peculiaridades do caso e das provas coligidas, a relação doméstica da paciente com a vítima (“mantinham relacionamento amoroso havia alguns meses e a acusada frequentava a casa de seu namorado” – fl. 82, doc. 3), de modo que a revisão desse entendimento exigiria incabível reexame do acervo probatório que firmou o convencimento dos órgãos julgadores.



    12. Não se constata ilegalidade na fundamentação adotada para valoração negativa das circunstâncias do delito. A utilização de duas facas para desferir pelo menos doze golpes, em diversas partes do corpo da vítima, que dormia, justificou o aumento da pena-base. Os julgados impugnados não divergem da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO POSSESSIVO DO AUTOR COM RELAÇÃO À VÍTIMA. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA: INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 207.726, de minha relatoria, DJe 26.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 210.467, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.3.2022). 



    “’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICOPENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC n. 159.349-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DE PENA. 1. AUTORIDADE COATORA QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER APRECIADA NO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL EM HABEAS CORPUS. 2. FIXAÇÃO DA 
PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, 
DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. (...) 1. As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Precedentes. 2. Na fixação da pena-base se adotou fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base fixada. 3. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena, devendo a sentença condenatória ser lida em sua integralidade. (...) 5. Ordem denegada” (HC n. 120.252, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014). 



    13. No convencimento motivado das instâncias antecedentes, firmado nos elementos especificados pelas instâncias ordinárias e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada e valoradas negativamente na dosimetria da pena, sem se demonstrar ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância a justificar a aplicação da pena mínima pleiteada. Tampouco se revela desproporcional o aumento em seis meses de pena que, em abstrato, varia entre dois e cinco anos de reclusão (§ 9º do art. 129 do Código Penal).



    14. Quanto ao regime prisional, as instâncias ordinárias também consignaram que as peculiaridades do caso, a gravidade das lesões e a valoração negativa das circunstâncias judiciais vedavam a aplicação do regime aberto. Extrai-se do acórdão do Tribunal de origem, pelo qual julgada a apelação da paciente:



    “Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade das lesões sofridas pela vítima, o regime inicial semiaberto para início de cumprimento de reprimenda mostra-se o mais adequado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal. 



    O quantum da pena aplicada não autoriza, por si só, o regime aberto, quando outros elementos referentes ao crime praticado e condições pessoais do condenado, devidamente avaliados pelo juízo da condenação, recomendam o cumprimento inicial da pena em regime mais severo" (fl.126, doc. 3).



    15.A definição do regime semiaberto deu-se em estrita observância à al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal, considerando-se, nos termos do § 3º daquele dispositivo, a necessidade de “observar os critérios previstos no art. 59 deste Código”, no caso também desfavoráveis à acusada (que teve sua pena-base majorada).



    A orientação das instâncias antecedentes não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. A propósito, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.221-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente indica fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias (agente que ostenta quatro condenações), que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem motivação adequada para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44 do CP. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.532-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2022). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 
1. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM HARMONIA COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 
2. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 3. Regime inicial fechado fixado de forma adequada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, em razão da quantidade da pena aplicada, das condições pessoais do Paciente e da reincidência. 
4. Ordem denegada” (HC n. 111.849, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 22.10.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 26.8.2020).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora